Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0707285-96.2021.8.07.0001 APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. APELADO: RODRIGO DE CARVALHO REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes, Companhia Energética de Brasília – CEB e CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., para que se manifestem sobre as preliminares de violação à dialeticidade, intempestividade e falta de interesse recursal da terceira interessada arguidas nas contrarrazões Id. 26819134. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora